Tribunal: TJMT
Processo: 0008939-30.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0008939-30.2018.8.11.0042
Apelante: Milton Braga Mendanha
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de Origem: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator